Tribunal: TJMT
Processo: 1003826-73.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003826-73.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLAUDEMIR GOMES DOS SANTOS - CPF: 029.200.751-52 (RECORRENTE), BENEDITO DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 055.809.141-56 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO- TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO SIMPLES E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO [ARTIGO 121, ‘CAPUT’, C/C ART. 344, ‘CAPUT’, C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL] - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA

- VERSÕES CONFLITANTES QUE DEVEM SER APRECIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI - MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS –ART.413 DO CPP – PRONÚNCIA MANTIDA

- CRIME CONEXO - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –

PREQUESTIONAMENTO
- PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária pela legítima defesa somente é cabível quando a prova colhida durante a instrução criminal demonstrar, de modo inequívoco, a presença de todos os elementos configuradores da excludente de ilicitude. Havendo versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos e o comportamento da vítima, a dúvida deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, tão somente, a certeza da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, sendo vedado ao magistrado, nessa fase processual, incursão aprofundada no exame da prova.

Em se tratando de infração conexa a crime doloso contra a vida, o juiz, ao pronunciar o réu pelo delito principal, deve remeter ao julgamento do Tribunal do Júri os crimes conexos, sem proceder a qualquer análise de mérito quanto a eles, em observância ao princípio da unidade do julgamento, conforme estabelecido nos arts. 78, I, e 79 do Código de Processo Penal.

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por CLAUDEMIR GOMES DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que na ação penal n. 1003826-73.2021.8.11.0042 o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, ‘caput’, c/c art. 344, ‘caput’, c/c art. 69, todos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. (ID.276294471)

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição sumária do recorrente em razão do reconhecimento da legítima defesa, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal, c/c art. 25 do Código Penal. Argumenta que restou comprovado nos autos que o recorrente agiu para defender-se de injusta agressão perpetrada pela vítima, que teria ido até sua residência armada com uma faca. Sustenta, ainda, que não há provas de que o recorrente tenha incorrido no crime de coação no curso do processo. Por fim, prequestiona a matéria para fins de eventuais recursos às instâncias superiores, apontando violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, bem como aos artigos 415 e 419 do Código de Processo Penal e artigos 23, 25 e 121 do Código Penal. (ID.276294482)

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. (ID.276294484)

No juízo de retratação a decisão foi mantida. (ID.276294485)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). JORGE DA COSTA LANA, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 284496858)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DEFENSIVO – RECORRRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121, CAPUT, C/C ARTIGO 344, CAPUT, C/C ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INCIDÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA TESE DEFENSIVA AO CONSELHO DE SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE COAÇÃO NO CRUSO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – INFRAÇÃO CONEXA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTNEÇA – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra à denúncia, em síntese:

“No dia 27 de setembro de 2020, por volta das 14h30m, em uma via pública localizada no Bairro Jardim das Araras, no município de Acorizal, o denunciado, imbuído de animus necandi, com o emprego de arma branca (apreendida), efetuou golpe de faca contra a vítima Benedito dos Santos Ribeiro, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial n° 1.1.01.2020.02705-01, os quais foram a causa eficiente de sua morte. Segundo o apurado, o denunciado estava devendo uma certa quantia em dinheiro a vítima, em decorrência de serviços prestados.

No dia dos fatos, o ofendido foi até a residência do denunciado para cobrá-lo o valor devido, motivo pelo qual ambos entraram em luta corporal. Durante as agressões físicas a esposa do denunciado, Marlei Domingos da Silva, tentou separar a contenda, porém sem êxito. Ato contínuo, Marlei Domingos da Silva saiu do local e começou a gritar, com a finalidade de pedir ajuda a terceiros, mas seu clamor foi infrutífero, porquanto, neste ínterim, o implicado apoderou-se de uma faca e desferiu golpes contra a vítima, que a atingiram. Na sequência, os vizinhos acionaram a polícia e solicitaram atendimento médico, mas o ofendido veio a óbito durante o trajeto para o estabelecimento hospitalar (ID 64954384, pág. 19 e 26/27). Ressalta-se que, o denunciado, após cometer o delito de homicídio usou de grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio contra Ademir dos Santos Ribeiro, irmão da vítima. Sendo assim, restou configurado a prática do delito de coação no curso do processo (ID 64954383, pág. 16/17). Em face do exposto, encontra-se o denunciado CLAUDEMIR GOMES DOS SANTOS incurso nas sanções do artigo 121, caput, c/c artigo 344, caput, c/c o artigo 69, todos do Código Penal, razão pela qual se oferece a presente denúncia, requerendo a Vossa Excelência digne-se em recebê-la, determinando a citação do denunciado para responder a acusação, por escrito, com o prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos, ouvindo as pessoas constantes no rol abaixo, cuja intimação se requer, julgando-a, ao final, totalmente procedente, para o fim especial de pronunciá-lo para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, no qual se propugnará pela condenação do acusado, inclusive com a fixação pelo juiz togado de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal)”

A denúncia foi recebida em 03 de agosto de 2022.

Ao final da 1a fase do
judicium accusationis
, o magistrado pronunciou-o como incurso na pena do artigo 121, ‘
caput’
, c/c art. 344, ‘
caput’
, c/c art. 69, todos do Código Penal, tendo como vítima
Benedito dos Santos Ribeiro
, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

1. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA

A decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando ao magistrado o convencimento acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para pronunciar o acusado.

Na hipótese dos autos, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, laudo de necropsia e demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual.

Quanto aos indícios de autoria, observa-se que o próprio recorrente confessou ter desferido um golpe de faca contra a vítima Benedito dos Santos Ribeiro, alegando, contudo, que agiu em legítima defesa.

Para o acolhimento da tese de legítima defesa na fase de pronúncia, com a consequente absolvição sumária do acusado, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal, é necessário que a excludente de ilicitude desponte de forma clara, incontestável e sem margem a qualquer dúvida. No entanto, compulsando os autos, verifico que a prova não se revela inequívoca a ponto de autorizar, neste momento processual, o acolhimento da tese defensiva.

Importante salientar que existem versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos. Enquanto o recorrente afirma que a vítima foi até sua residência portando uma faca e o agrediu, havendo dele tomado a arma e desferido um único golpe em defesa própria e de sua companheira, a testemunha Ademir dos Santos Ribeiro, irmão da vítima, apresenta versão diversa, alegando que seu irmão foi cobrar uma dívida do recorrente e acabou sendo morto por este.

A testemunha Josiane Arruda dos Anjos, companheira da vítima, declarou que recebeu uma ligação da esposa do réu comunicando que seu marido estava na casa dela com uma faca e um pedaço de pau, mas ao chegar ao local, encontrou a vítima caída ao solo e já ferida. Mencionou, ainda, que reconheceu a faca apresentada pelos policiais como sendo de sua casa, o que poderia corroborar a versão defensiva. No entanto, tal circunstância, por si só, não é suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa.

As testemunhas Garivaldo Alves Borges e Eliene Dias da Silva, vizinhos do recorrente, informaram que não presenciaram o momento do fato, apenas ouviram barulho e, ao saírem de casa, encontraram a vítima já caída ao solo e sangrando.

Por sua vez, Marlei Domingos da Silva, companheira do recorrente à época dos fatos, afirmou que a vítima foi até sua residência armada com uma faca e, durante luta corporal com o recorrente, chegou a agredi-la com um soco.

Como se vê, há dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos, não sendo possível afirmar, com a certeza necessária para a absolvição sumária, que o recorrente agiu sob o pálio da legítima defesa.

Nesse contexto, havendo versões conflitantes sobre o ocorrido, a dúvida deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, em respeito à soberania dos veredictos, princípio consagrado na Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça-STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ. 1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente. 2. Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes. 3. O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula no 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Assim, não havendo prova inequívoca da legítima defesa, deve ser mantida a decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a análise aprofundada da questão.

2. DA MANUTENÇÃO DO CRIME CONEXO DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO

No tocante ao delito conexo de coação no curso do processo, previsto no art. 344 do Código Penal, a defesa sustenta que não há provas de que o recorrente tenha incorrido nesse crime.

Contudo, em se tratando de infração conexa a crime doloso contra a vida, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o juiz, ao pronunciar o réu pelo crime principal, deve submeter ao Tribunal do Júri também o julgamento dos delitos conexos, sem proceder a qualquer análise de mérito quanto a eles, sob pena de ofensa ao princípio da unidade do julgamento.

Essa orientação encontra amparo nos artigos 78, I, e 79 do Código de Processo Penal, que determinam a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes conexos aos delitos dolosos contra a vida.

Sobre o tema, leciona o jurista Guilherme de Souza Nucci:

"Entendemos não caber ao magistrado, elaborando o juízo de admissibilidade da acusação, em relação aos crimes dolosos contra a vida, analisar se é procedente ou não a imputação feita pelo órgão acusatório no tocante aos delitos conexos. Havendo infração penal conexa, incluída na denúncia, devidamente recebida, pronunciando o réu pelo delito doloso contra a vida, deve o juiz remeter a julgamento pelo Tribunal Popular os conexos, sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles." (Tribunal do Júri, Ed. Revista dos Tribunais, p. 72).

Na mesma linha, cito o seguinte entendimento:

“[...]
Admitida a imputatio acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. [...] O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto
" (STJ, EDcl no REsp 1486745/SP; REsp 1896478/PR). [...]” [TJMT - Recurso em Sentido Estrito no 1001346-20.2022.8.11.0000 - Classe CNJ-426 - Comarca de Aripuanã – 1a C. Criminal – Rel. Des. Marcos Machado – J.: 24.5.2022].

Portanto, correta a decisão do Juízo a quo que pronunciou o recorrente também pelo crime de coação no curso do processo, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento desse delito conexo.

3. DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento formulado pela defesa, tenho que a matéria foi devidamente analisada, não havendo violação aos princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF), da ampla defesa e contraditório (art. 5o, XXXVIII, "a" e LV, da CF) e ao art. 93 da CF.

Também não houve ofensa aos artigos 415 e 419 do Código de Processo Penal e aos artigos 23, 25 e 121 do Código Penal, tendo sido a decisão proferida em estrita observância aos requisitos legais para a pronúncia previstos no art. 413 do CPP.

A aplicação das normas processuais e materiais foi adequada ao caso concreto, sendo que a decisão de pronúncia fundamentou-se na existência de materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, em conformidade com o art. 413 do CPP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, DESPROVEJO o recurso, mantendo na íntegra a decisão de pronúncia, para que o recorrente CLAUDEMIR GOMES DOS SANTOS seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas penas do artigo 121, ‘caput’, c/c art. 344, ‘caput’, c/c art. 69, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025